Tribunal: TJDFT
Processo: 0747519-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0747519-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: MATHEUS SAMUEL SOARES DA SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Ciente dos memoriais apresentados pela Defesa Técnica do réu Matheus Samuel Soares da Silva ao ID 78291451. Aguarde-se o julgamento do presente recurso, nos termos da Certidão de Publicação de Pauta (ID 78232904). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora